Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729299-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DROGARIA FARMAROCHA LTDA, JOELITO RIBEIRO DA SILVA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA PORTO D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 62454460 e 62454420, restaram frustradas as intimações dos Agravados JOELITO RIBEIRO DA SILVA e DROGARIA FARMAROCHA LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos, apesar de citados, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogado nos autos e não apresentaram embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator